Tribunal: TJDFT
Processo: 0734151-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA CONSULTA AO RENAJUD. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de renovação de pesquisa de bens por meio do sistema Renajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em termo de confissão de dívida ajuizada em março de 2024; (ii) a última busca de bens por intermédio do sistema informatizado (Renajud), teria sido realizada em maio de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a renovação da pesquisa ao sistema Renajud, tendo em vista que a última diligência teria sido efetivada há mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. O hiato temporal superior a um ano desde a última pesquisa de veículos constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
7. Não subsiste, pois, justa causa a se negar a utilização do sistema Renajud, como derradeira medida em prol do credor, que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; STJ, TJDFT, acórdão 2010409, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 30.6.2025; TJDFT, acórdão 1983317, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.4.2025; TJDFT, acórdão 1958912, 0741168-32.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 05.02.2025; TJDFT, acórdão 1940236, 0736853-58.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, Rel. Desig. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 27.11.2024.